Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME INICIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
I – Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade. Tal circunstância pode ser aferida quando a vítima busca a proteção estatal, acionando a polícia, comparecendo na Delegacia para registrar os fatos e requereu apuração e ainda pugnou pela aplicação de medida protetiva.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão a análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, na segunda fase da dosimetria, a elevação em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em razão de cada agravante.
IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes o regime adequado seria o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o. Preserva-se, no entanto, o regime aberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.
V – Recurso conhecido e desprovido.